Tribunal: TJDFT
Processo: 0741699-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741699-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE PEREIRA FREIRE, ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS PALHANO FREIRE REPRESENTANTE LEGAL: MARLUCE PEREIRA FREIRE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42017285), com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto pelos Liquidantes, MARLUCE PEREIRA FREIRE e ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS PALHANO FREIRE, em face da decisão interlocutória (ID 143390416, origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, no procedimento de autos n. 0744198-43.2022.8.07.0001 da liquidação individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que “a parte autora reside em Remigio/PB e o Banco do Brasil, embora tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil”. Considerou que “não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal”. Pontuou que “é notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ”. Destacou que não reputava “presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do juiz natural”. Considerou que “não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito."”. Com estes fundamentos, declinou da competência “em favor do juízo cível da comarca de Remigio/PB, [determinando a remessa deste] processo ao Juízo competente”. Em suas razões recursais, os Agravantes defendem, em suma, que inexistiu violação ao princípio do juiz natural e escolha aleatória do foro, pois a regra é que incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 275 do Código Civil, c/c, art. 53, III, “a”, do CPC, c/c, Súmula n. 33 STJ. Como probabilidades do seu direito e de provimento deste recurso, defendem que “existe previsão expressa no art. 53, III, “a” do CPC para o ajuizamento da presente liquidação na Justiça Comum do DF; e [da] Jurisprudência favorável à [sua] tese”. Como risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao resultado útil do processo, sustentam que “o prosseguimento do feito em juízo manifestamente incompetente necessariamente tornará todos os atos nulos posteriores à r. decisão declinatória; [e] a consequência da não concessão da liminar ensejará necessariamente no andamento do feito em foro diverso do pretendido pelo credor em ofensa à legislação pátria”. Sustenta, ainda, que “não existe qualquer perigo de dano inverso ao Agravado, caso a medida liminar seja concedida, porque é notório o poder econômico dessa instituição financeira, bem como a existência de condenação pelo STJ no título judicial advindo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1”. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, “inaudita altera parte, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores dos arts. 995 e 1.019, I do CPC para o prosseguimento dos autos perante a 3a Vara Cível”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 42017289). Representação processual dos Agravantes (ID 143359912, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, necessário se faz delimitar que se trata na origem de procedimento de autos n. 0744198-43.2022.8.07.0001 de liquidação individual de sentença coletiva de título judicial oriundo do acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça em Ação Civil Pública (0008465-28.1994.4.01.3400 - REsp 1.319.232/DF). Na fase de conhecimento, os Réus (Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil) foram condenados ao pagamento de diferenças relativas aos encargos incidentes sobre dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural, apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN - Bônus do Tesouro Nacional fixado em idêntico período (41,28%). Destaque-se que o referido acordão que constitui o título executivo judicial, ora objeto de liquidação provisória, definiu de forma clara e exaustiva os elementos constitutivos da obrigação, inclusive os parâmetros e a forma de atualização para determinação do valor devido, bem como a titularidade do direito. Por conseguinte, neste juízo preambular, constata-se que o litisconsórcio por ventura a ser formado na fase executiva subsequente a este procedimento é facultativo, em razão da solidariedade não compor hipótese prevista no art. 114 do CPC, para a formação obrigatória de litisconsórcio em um dos polos da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores, nos termos do art. 275 do Código Civil, opção que revela a natureza facultativa do litisconsórcio. Assim, considerando que no presente procedimento o polo passivo é constituído apenas do Banco do Brasil S/A - sociedade de economia mista, o trâmite processual ocorre na Justiça Estadual, mesmo o título tendo sido constituído em ação que tramitou pela c. Justiça Federal, em razão da incidência das Súmulas ns. 517 e 556, ambas do STF, e n. 42 do STJ, verbis: Súmula 517 STF: As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente. (...) Súmula 556 STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. (...) Súmula 42 STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Por conseguinte, necessário se faz delimitar que a legitimidade passiva decorrente da solidariedade supra não materializa, por si só, a faculdade processual do exequente escolher o foro, sob pena de excluir do juiz o poder de decidir sobre a sua própria (in) competência, em razão da incidência do princípio Kompetenz Kompetenz. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação da Tutela Recursal Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma da decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem declinou da competência em favor do foro da comarca do município de Remigio (PB), trazendo como pano de fundo a discussão sobre as regras de fixação de competência relativa e territorial. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz consignar que, como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, tanto para a concessão do efeito suspensivo como da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se que, mesmo considerando o princípio da especialidade da legislação aplicável ao caso concreto, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso e da antecipação da tutela recursal requeridos, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do direito e de provimento do recurso; ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e iii) possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva (CPC, art. 300, § 3o). Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento destes pedidos antecipatórios. Sobre a probabilidade do direito e de provimento do recurso No caso em tela, os Agravantes defendem que as probabilidades dos seus direitos e de provimento deste recurso decorrem da “previsão expressa no art. 53, III, “a” do CPC para o ajuizamento da presente liquidação na Justiça Comum do DF; e [da] Jurisprudência favorável à [sua] tese”, notadamente, da Súmula n. 33 STJ. Contudo, o juiz deve ter a prudência de não converter a faculdade processual de escolha do foro, pelo critério territorial, em arbitrariedade, desprovida de proteção do direito, prejudicando a coletividade de jurisdicionados do Distrito Federal, cujas causas de pedir, em tese, terão ligação com a escolha do foro nos Órgãos jurisdicionais deste Tribunal. Nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, necessário se faz deixar bem vincado que centenas de processos relativos a procedimentos como o presente e ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública de autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) têm sido distribuídos este Tribunal, aparentemente, de forma arbitrária pela parte autora, ante a inexistência de correlação com o Distrito Federal. Destaque-se que, de acordo com este estudo, há evidente potencial de desestabilizar a organização judiciária do Distrito Federal, em razão do “aumento artificial de demandas gerado pela assunção de competência que caberia a outros Tribunais ter reflexos no aumento da quantidade de processos distribuídos e, consequentemente, aumento da taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos em todos os graus de jurisdição e queda na qualidade da prestação jurisdicional”. Por conseguinte, neste juízo preambular, constata-se que há ultrapassagem da natureza privada da competência territorial em análise, alcançando índole de ordem pública. Desta forma, estão presentes “as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão” adotada, nos termos do art. 489, § 2o, do CPC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, revelando-se o caso concreto como o de uma escolha do foro sem avaliação do consequencialismo para o sistema de justiça do Distrito Federal (LINDB, Art. 20, caput), ante os parcos recursos financeiros de que é dotado o seu Poder Judiciário e com efeitos prejudiciais à qualidade da prestação jurisdicional à população deste Ente federado, aliada a desconsideração dos fatores de ligação entre os elementos da causa de pedir e o foro escolhido, emerge uma distinção com o art. 53, III, “a”, do CPC e a Súmula n. 33 STJ. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. IMÓVEL E PARTES LOCALIZADOS EM OUTRO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A eleição aleatória de foro diverso daquele do imóvel objeto da execução ou de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 5. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, apesar dos judiciosos precedentes deste e. Tribunal invocados como fundamento pelos Agravantes, constata-se que, da regra do art. 53, III, “a”, do CPC e da jurisprudência (inclusa a Súmula n. 33 STJ), por si sós, não emerge a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito e de provimento do recurso, em que pese a incidência da regra da cumulatividade retro, será verificado se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos Liquidantes, ora Agravantes, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, esta parte processual defende que “o prosseguimento do feito em juízo manifestamente incompetente necessariamente tornará todos os atos nulos posteriores à r. decisão declinatória; [e] a consequência da não concessão da liminar ensejará necessariamente no andamento do feito em foro diverso do pretendido pelo credor em ofensa à legislação pátria”. Ora, reitere-se que, em sendo a discussão de fundo sobre a competência relativa em razão do território, quando ainda não sobreveio aperfeiçoamento da relação processual correlata, para que a preliminar adequada possa ser arguida (CPC, Arts. 65, caput e 337, II), inexiste razão aos Agravantes ao defenderem que o juízo da comarca do município de Remigio (PB) é manifestamente incompetente e que seus atos serão nulos. Outrossim, o trâmite processual do presente procedimento perante aquele juízo paraibano não revela “ofensa à legislação pátria”, pois “a liquidação [de sentença] poderá ser realizada [inclusive] na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes”, 512 deste Código. Por conseguinte, nesta análise preambular, a afirmativa dos Agravantes de que “a consequência da não concessão da liminar ensejará necessariamente no andamento do feito em foro diverso do pretendido pelo credor em ofensa à legislação pátria” revela confissão desta parte processual (CPC, Arts. 389 e 390, § 1o), de que está agindo com abusividade na faculdade de escolha do foro (forum shopping), vedada pela teoria do forum non conveniens, conforme ensinamentos de Fredie Didier Junior[1]. Destaque-se que esta parte processual outorgou poderes especiais para confessar aos seus advogados, conforme emerge da procuração juntada (ID 143359912, origem). Portanto, constata-se a inexistência de ambos os requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo e da antecipação de tutela recursal, de acordo com os arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Sobre o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão Reitera-se que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” concessiva, nos termos do art. 300, § 3o, CPC. No caso em tela, os Agravantes sustentam que “não existe qualquer perigo de dano inverso ao Agravado, caso a medida liminar seja concedida, porque é notório o poder econômico dessa instituição financeira, bem como a existência de condenação pelo STJ no título judicial advindo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1”. Contudo, nesta via estreita do agravo de instrumento, existindo o reconhecimento da competência relativa do Juízo a quo ou a declaração de incompetência do Juízo da Comarca do Município de Remigio (PB), há perigo do Agravado sofrer os efeitos da prorrogação correlata, sem ter sido nem citado e ter a oportunidade de arguir a preliminar correlata, conforme interpretação a contrario sensu do art. 65, caput, do CPC. Portanto, constata-se o perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (CPC, Art. 300, § 3o) impor a esta parte processual um cerceamento da sua defesa. Por conseguinte, em razão da inexistência dos requisitos supracitados, os pedidos correlatos devem ser indeferidos. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, imediatamente, ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação do Agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC, em razão da inexistência de aperfeiçoamento da relação processual na origem. Faculto aos Agravantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o trânsito em julgado, retornem à conclusão para proferir voto. Intimem-se. Publique-se. [1] Didier Jr, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Juspodivm, 2013, p. 153. Brasília, 14 de dezembro de 2022 08:38:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador